Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC E DA SELIC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a aplicação do INPC para correção monetária até dezembro de 2021, e da Taxa SELIC, sem juros moratórios, a partir de então, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021, em cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir o índice correto para a atualização monetária da condenação; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora, se a partir da citação ou do trânsito em julgado; e (iii) verificar a possibilidade de encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para apuração de eventual excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da Taxa SELIC para atualização monetária e compensação da mora é adequada, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional n. 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019, vedada a cumulação com outros índices.
4. O termo inicial para incidência dos juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários é a data da citação válida, conforme a Súmula n. 204 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial não se justifica, porquanto inexistentes indícios de erro que sustentem alegação de excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Taxa SELIC para atualização monetária e compensação da mora é legítima e exclusiva a partir de dezembro de 2021, em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021.
2. Os juros de mora sobre verbas previdenciárias incidem a partir da citação válida.
3. O encaminhamento à Contadoria Judicial depende de dúvida razoável quanto aos cálculos, ausente neste caso.
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o; CPC, art. 1.026; § 2o; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905, Súmula 204; TJDFT, Acórdão 1929651, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, Acórdão 1929647, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL Acórdão 1927474, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL.